Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-13.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800562-13.2022.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800562-13.2022.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB/PA 27.136-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28.178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO A PACOTE PAGO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais referentes a pacote de serviços bancários não contratado ("Cesta B.expresso5"), totalizando R$ 2.556,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a regularidade da cobrança de tarifas bancárias mensais por pacote de serviços;

(ii) averiguar se houve contratação expressa ou informação adequada sobre a opção de serviços essenciais gratuitos ou conta benefício;

(iii) aferir a existência de falha na prestação do serviço;

(iv) analisar a possibilidade de restituição em dobro e a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova da contratação do pacote de serviços bancários.

4. Ausência de demonstração, por parte da instituição financeira, de que o consumidor foi informado sobre a existência da conta benefício gratuita e de serviços essenciais, conforme prevê a Resolução 3.919/2010 do Banco Central.

5. Falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, que acarretam o dever de indenizar, com base no Código de Defesa do Consumidor.

6. Aplicabilidade da restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez constatada a má-fé da instituição financeira.

7. Descontos mensais de conta destinada ao recebimento de proventos previdenciários de pessoa idosa, configurando violação à dignidade do consumidor e ensejando dano moral.

8. Fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para:

(i) declarar a inexistência da relação jurídica;

(ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 5.112,00), com juros de mora a partir de cada débito indevido;

(iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a data da fixação (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação;

(iv) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da contratação de pacote de serviços bancários pagos, associada à omissão quanto à oferta de conta benefício ou serviços essenciais gratuitos, configura falha na prestação do serviço.

2. Descontos mensais não autorizados de conta previdenciária afetam a subsistência do consumidor idoso, ensejando reparação por danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de Id. 26416611 proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Consta de peça inicial (Id. 26416583) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e notou que foram descontados valores de sua conta, a título de Pacote de Serviços de Tarifas Bancárias, denominados “Cesta B.expresso5”, com início em janeiro de 2018, totalizando R$ 2.556,00, o qual alega nunca ter contratado.

Em sentença (Id. 26416611), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente os pedidos da inicial.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 26416612, onde alega em apertada síntese que é pessoa idosa, bem como que nunca lhe foi oferecida a opção de utilização dos serviços gratuitos (conta benefício) por parte da instituição bancária ré, configurando seu dolo e esperteza.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, declarando-se a inexistência da relação jurídica, condenando ainda o apelado a devolver os valores pagos indevidamente em dobro, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da ilicitude dos atos praticados pela instituição bancária.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 26416665, onde pugna pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que os serviços bancários e produtos financeiros disponibilizados foram regularmente contratados, sendo legítima a cobrança de tarifas, eis que se trata de conta corrente e não de conta salário/benefício.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Ressalto que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada ““Cesta B.expresso5”, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias.

O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Analisando detidamente os autos, não restou demonstrado a contratação do pacote se serviços, ora reclamado.

Neste sentido, inexiste a demonstração pela Instituição Bancária, de que teria sido informado à parte consumidora a opção da utilização dos serviços essenciais gratuitos.

Note-se que inexiste a demonstração de que, no momento da abertura da conta, foi informado de forma clara e precisa, quanto a possibilidade de utilização apenas dos serviços gratuitos, bem como, acerca das opções disponíveis para contratação.

Neste sentido, impõe-se às instituições financeiras o dever de esclarecer, informar e assessorar seus clientes na contratação de seus serviços, sobretudo quando se trata de pessoas humildes.

Além disso, há ainda a modalidade de CONTA BENEFÍCIO, que é um tipo específico de conta que deve ser disponibilizado pelas instituições financeiras com uma finalidade única e exclusiva de recebimento de salários, pensões, aposentadorias ou similares, sem que haja qualquer incidência de tarifas de serviços ou manutenção de conta. NÃO SENDO OBRIGATÓRIO abrir uma CONTA CORRENTE para receber o seu benefício.

Tal modalidade de conta está prevista na Resolução 2402/06 do Conselho Monetário Nacional, que versa sobre os serviços que devem ser oferecidos sem que haja a cobrança de qualquer valor, como saques totais ou parciais ou transferência de valores para outras Instituições Financeiras.

No caso em tela, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato de abertura da conta bancária ou qualquer outro documento, com a opção de
contratação da conta benefício ou até mesmo do pacote reclamado “Cesta B.expresso5”
.

A resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares".

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a não demonstração de disponibilização da conta benefício ao autor, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Aplica-se, assim, a repetição de indébito do art. 42 do CDC, posto que também constatada a má-fé da instituição financeira ao descontar valores automaticamente sem a prévia autorização.

Porém, considerando que o pacote disponibilizado ao autor, poderia ser cancelado a qualquer momento por uma simples solicitação ao Banco, limito a incidência da restituição (dano material) até a data do ajuizamento da demanda.

Em relação aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, dou provimento à apelação interposta para reformar a sentença guerreada, julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes, bem como para condenar o Banco réu a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da parte requerente, no

importe de R$ 5.112,00 e, a pagar danos morais no importe de R$ 2.000,00 (mil reais), com correção na forma da Lei, além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Fica autorizado seja devidamente compensado, pela instituição bancária, os valores referentes aos serviços bancários utilizados pela parte autora, que não se enquadram na opção gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2025